Tribunal: STF
Processo: HC 183186
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente foi condenado, no processo nº 0004605-85.2018.9.26.0030, a 12 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática das infrações previstas nos artigos 305 (concussão) do Código Penal Militar, 35 (associação para o tráfico) combinado com 40, inciso II (causa de aumento de pena por ter cometido o crime em razão da função pública) da Lei nº 11.343/2006 e 2º, § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com causa de aumento de pena alusiva a concurso de funcionário público) da Lei nº 12.850/2013.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.093/SP, inadmitido pelo Relator.
    O paciente-impetrante sustenta a necessidade de adoção de medidas diversas da prisão, tendo em vista a pandemia que assola o País. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisa a superlotação no Presídio “Romão Gomes”, local onde está custodiado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou não alcançada a preclusão maior do título condenatório. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não se tem notícia de casos confirmados ou suspeitos de infecção no estabelecimento prisional nem de estar o paciente acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator